Tribunal: TJSP
Processo: 1006177-11.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006177-11.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelada CAIUÁ -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 3o Juiz,
que dava provimento ao recurso, e o 2o Juiz, que negava provimento, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC a convocação de dois outros
componentes da Câmara Des. Andrade Neto e Desa. Maria Lúcia Pizzotti, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos a
5a Juíza e o 2o Juiz, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA
PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1006177-11.2019.8.26.0482
Apelante: Mitsui Sumitomo Seguros S/A
Apelada: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Comarca: Presidente Prudente (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Fabio Mendes Ferreira
VOTO N.o 43.020
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 286/295 julgou improcedente
o pedido e condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Apela a autora a fls. 298/328. Não vieram contrarrazões (fl. 335).
É o relatório.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
elétricos, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento e
laudo técnico; comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do
sinistro. Neste sentido, ver fls. 45/63 (o comprovante de pagamento está em
destaque).
O nexo de causalidade foi comprovado pelo
laudo técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela
autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
Ademais, não se há de falar em cerceamento de
defesa, uma vez que o julgamento antecipado é possível quando
desnecessária a produção de outras provas.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato normativo,
que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras”. E, não
bastasse a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei
n. 8.078, de 1990, a referida resolução estabelece que tal obrigação fica extinta
apenas quando a distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de que
não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação de caso
fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende
fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis
e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem fortes
chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter
aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as consequências
dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução 414/2010 da
ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação
administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização da via
judicial seja condicionada a tal procedimento. Além disso, a ré apresentou
contestação de mérito, estando, por isso, configurada a resistência à pretensão,
devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária apelante
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes desta
Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob minha
relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
30/11/2016;
apelação
no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$2.224,00, com correção monetária conforme à Tabela Prática
desta Corte, desde o desembolso, e incidência de juros moratórios, estes
contados da citação, sendo a alíquota dos juros de um por cento ao mês.
Arcará a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da
condenação (art. 85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1006177-11.2019.8.26.0482
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CÍVEL
APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (autora)
APELADA: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A (atual denominação de CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FÁBIO MENDES FERREIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 38.368
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas reparatórias ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas
em direitos de consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao
mau funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão,
a afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, respeitosamente, nego
provimento ao recurso.
CARLOS RUSSO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
129DFC14
6
7
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
129ED72A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006177-11.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.